Tribunal: TJSP
Processo: 2270607-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória c.c. restituição de valores e indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)". Irresignação improcedente. 1. Elementos dos autos atribuindo foros plenos de credibilidade à

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória c.c. restituição de valores e indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)". Irresignação improcedente. 1. Elementos dos autos atribuindo foros plenos de credibilidade à alegação de que a autora não pretendeu celebrar contrato de cartão de crédito consignado, tanto porque não consta tenha ela recebido o cartão, utilizado o crédito rotativo ou recebido algum valor em função do indigitado negócio. Cenário proporcionando a formação de juízo de probabilidade de êxito da demanda. Indubitável o perigo da demora. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. 2. Multa cominatória que tem fundamento legal expresso no art. 537 do CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição financeira do porte do réu. Montante global da multa que, de toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso. 3. Decisão mantida.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2270607-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é
agravante BANCO BMG S/A, é agravada LURDES GODOI DE PAIVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270607-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2270607-25.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: PARAGUAÇU PAULISTA 3a Vara Cível
Agravante: BANCO BMG S/A
Agravada: LURDES GODOI DE PAIVA
MM. Juiz de primeiro grau: Renato Augusto Pereira Maia
Voto no 36.465
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação
declaratória c.c. restituição de valores e indenizatória. Decisão
que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos
realizados no benefício previdenciário da autora, a título de
“Empréstimo
Reserva
de
Margem
Consignável
(RMC)”.
Irresignação improcedente. 1. Elementos dos autos atribuindo
foros plenos de credibilidade à alegação de que a autora não
pretendeu celebrar contrato de cartão de crédito consignado,
tanto porque não consta tenha ela recebido o cartão, utilizado o
crédito rotativo ou recebido algum valor em função do
indigitado negócio. Cenário proporcionando a formação de juízo
de probabilidade de êxito da demanda. Indubitável o perigo da
demora. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. 2. Multa
cominatória que tem fundamento legal expresso no art. 537 do
CPC, e que nada tem de exagerado para uma instituição
financeira do porte do réu. Montante global da multa que, de
toda sorte, poderá ser discutido na oportunidade de que trata o
art. 537, § 1o, I, do CPC, se for o caso. 3. Decisão mantida.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270607-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1. Agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida em processo de ação declaratória de inexistência de
contrato c.c. restituição de valores e indenizatória proposta por LURDES
GODOI DE PAIVA, agravada, em face de BANCO BMG S/A, agravante.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, (a)
em abril de 2020, a autora verificou constar desconto no valor de R$ 52,25 em
seu benefício previdenciário, a título de retenção de margem consignável de
cartão de crédito, realizado pelo banco réu; (b) o desconto mensal é indevido,
por não ter a autora contratado tal modalidade de empréstimo, tanto que não
recebeu/utilizou nenhum cartão de crédito. Donde a demanda, objetivando a
declaração de “nulidade” do contrato e a condenação do réu à restituição de
valores e ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu, a título
de tutela de urgência, ordem voltada a compelir o banco réu a suspender os
descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência
requerida, para a pronta cessação dos descontos, sob pena de incidir o réu
em multa cominatória diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00 (fls.
26/27 dos autos do processo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270607-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como fundamentos do pedido de reforma,
sustenta o banco agravante que não era dado ao MM. Juiz de primeiro grau
deferir a tutela de urgência requerida sem o contraditório, tanto porque não
estão presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC na espécie.
Argumenta que os contratos subscritos pela autora/agravada, apresentados
nos autos, demonstram que ela tinha plena ciência de que estava contratando
serviços relacionados ao cartão de crédito. Alega, por último, que a
cominação da multa no caso dos autos é injustificada e implica
enriquecimento indevido. Requer a revogação da tutela de urgência e o
cancelamento da multa cominada.
2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
3. Nos expressos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela de urgência reclama "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo".
Conforme a lição de HUMBERTO THEODORO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270607-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
JÚNIOR, discorrendo sobre o instituto à luz do sistema do Código de
Processo Civil de 1973, a prova inequívoca e o juízo de verossimilhança dela
oriundo devem ser compreendidos como representando quadro que
"autorizaria, desde logo, um julgamento de acolhida do pedido formulado
pelo autor (mérito), se o litígio, hipoteticamente, devesse ser julgado naquele
instante" ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 41a ed., pág. 341).
É certo que o extrato de empréstimos consignados
de fl. 17 dos autos do processo mostra que a ora agravada não tinha margem
para a celebração de mútuo consignado propriamente dito na data em que
foi supostamente contratado, vale dizer, abril de 2020, tanto que consta
mútuo anterior junto ao Banco Cetelem (fl. 17)
o que, no entender desta
Egrégia Câmara, é de suma importância para verificar a validade ou não de
contratos tais, pelo prisma do sistema protetivo do CDC.
Contudo, causa estranheza o fato de o cartão de
crédito consignado em discussão ter sido contratado no mês seguinte à
celebração do empréstimo consignado junto ao Banco Cetelem, este realizado
em março de 2020 (fl. 17).
Por outro lado, os extratos da fatura do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270607-25.2020.8.26.0000 -Voto no
6
crédito apresentados pela agravante (fls. 62/67), não apontando nenhuma
despesa efetuada, dão foros de credibilidade à alegação de que a agravada
não solicitou tal modalidade de empréstimo no propósito de usufruir de
crédito rotativo. Ademais, nada foi apresentado para demonstrar ter ela
recebido e desbloqueado o “cartão” propriamente dito (fls. 67/62).
E não consta, tampouco, ter a agravada recebido
algum crédito em função do indigitado negócio.

Tal cenário proporciona a formação de juízo de
probabilidade de êxito da demanda, a legitimar o comando de antecipação
de tutela, voltado à suspensão dos descontos futuros, até que o litígio seja
solucionado.
E é inquestionável a possibilidade de dano
irreversível, na hipótese de não concessão da tutela de urgência, dado o
caráter alimentar da verba em discussão.
4. A determinação dirigida ao agravante e a multa
cominatória a ela atrelada têm fundamento legal expresso no art. 537 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270607-25.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ainda, a multa cominada, de R$ 100,00 por dia,
limitada a R$ 50.000,00, nada tem de exagerado para uma instituição
financeira do porte da agravante.
De toda forma, haverá condições plenas de
discussão sobre o montante acumulado da multa, para efeito de eventual
redução, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do que dispõe o art.
537, §1o, I, do CPC.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator